Tribunal: TJBA
Processo: 8125746-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125746-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDILENE MONTEIRO DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VITOR SILVA SOUSA

APELADO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Advogado(s)
:
JOSE CAMPELLO TORRES NETO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de exclusão de dados do Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) e indenização por danos morais, sob a alegação de que não houve notificação prévia e que a dívida estaria prescrita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é devida a manutenção da inscrição de dívida no SCR; (ii) se houve prévia notificação da inscrição; e (iii) se a situação enseja danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, justamente pelo caráter de suas informações.

4. A Resolução CMN nº 5.037/2022 estabelece que as instituições financeiras devem comunicar previamente ao cliente que os dados de suas operações serão registrados no SCR, obrigação que pode ser cumprida mediante previsão contratual expressa.

5. No caso concreto, ficou demonstrada a existência de cláusula contratual específica informando sobre a possibilidade de remessa de dados ao SCR, atendendo ao requisito da prévia comunicação.

6. A jurisprudência reconhece que a inscrição regular no SCR/SISBACEN, quando realizada nos termos do contrato, não configura ato ilícito nem enseja dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira atende ao dever de comunicação prévia prevista na Resolução CMN nº 5.037/2022 quando há cláusula contratual expressa autorizando a inclusão dos dados financeiros no SCR/SISBACEN. 2. A inscrição regular no SCR/SISBACEN não configura ato ilícito nem enseja dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 105/2001, art. 1º, § 3º; Código de Defesa do Consumidor, art. 43, § 2º; Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º e 13. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.365.284/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014; AgInt no AREsp n. 2.468.974/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação

nº

8125746-15.2023.8.05.0001
,
figurando como apelante

VALDILENE MONTEIRO DA SILVA OLIVEIRA
,

e apelado,
SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.